Tribunal: STF
Processo: HC 198671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flávio Francisco Thomé, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 645.928/SP.
    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 69, por duas vezes (concurso material de crimes), e do art. 29, caput, todos do Código Penal. 
    O Paciente, todavia, manteve-se foragido por 08 meses e se entregou voluntariamente em 22/10/2020. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente.
    Asseveram a presença de condições favoráveis ao paciente, vale dizer, primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. Nesse contexto, defendem a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Destacam a necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente, considerada a pandemia de Covid-19.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 645.928/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a fuga do paciente e o modus operandi a revelar sua periculosidade e gravidade do crime, conforme destacou a Ministra Laurita Vaz. Vide:
    “Como se vê, ao menos em juízo perfunctório, a prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi dos delitos.
    Com efeito, consignou o Juízo de primeiro grau que as circunstâncias dos fatos delineadas na denúncia – os Acusados, dentre eles incluindo-se o Paciente, agrediram as vítimas com barras de ferro, faca de cozinha e, posteriormente, mediante chutes e socos, pelo motivo fútil de que eles adentraram com seu veículo na rua aonde os Pacientes comemoravam a noite de Natal – denotam a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    […]
    Ademais, o Juízo processante ressaltou o risco à instrução processual e à garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o Paciente manteve-se foragido por longo período, circunstância em que se admite a prisão preventiva.”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)
    No mesmo sentido:
    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)
    Cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação da paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente